Tribunal: STF
Processo: RHC 180056
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA PREJUDICIAL INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. REPRIMENDA FINAL QUE, RELATIVAMENTE À PENA IMPOSTA PELA SENTENÇA ANULADA, FOI REDUZIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.